Tribunal: TJDFT
Processo: 0803450-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CAESB. VAZAMENTO EXTERNO. DANOS AO PATRIMONIO PÚBLICO. DIREITO DOS USUÁRIOS AO REEMBOLSO PARCIAL DOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar aos autores o valor de R$400,00 (quatrocentos reais), referente aos custos do abastecimento do reservatório de água.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha nos serviços prestados pela ré/recorrida; e (ii) direito dos autores à indenização dos danos materiais excluídos da condenação e danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
4. No caso, os custos suportados pelos autores - material e frete para refazer a calçada e mão de obra para replantar a grama destruída -, foram destinados à reparação de bens do patrimônio público, sem a anuência e/ou autorização do Distrito Federal, de forma que não são passíveis de reembolso.
5. Ademais, compete ao ente público fiscalizar o serviço realizado pela concessionária do serviço público, segundo os critérios legais de urbanismo e infraestrutura pública.
6. No tocante aos danos extrapatrimoniais, a falha no serviço prestado pela ré não extrapolou o âmbito obrigacional e não gerou danos morais indenizáveis aos autores. Com efeito, o dano moral reclamado não é presumido (in re ipsa) e os autores não demonstraram desdobramentos negativos graves, com o condão de violar seus atributos pessoais, especialmente porque não demonstrado excesso de prazo para a conclusão dos reparos na tubulação hidráulica.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$300,00 (trezentos reais), por equidade.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência Relevante Citada: n/a